Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. FATURA DE ENERGIA. IMÓVEL LOCADO. CONTAS NÃO PAGAS PELA LOCATÁRIA. NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO AO PROPRIETÁRIO DO BEM. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM ACORDO PARA RESTABELECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE RCURSO PELA CONCESSIONÁRIA. PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DAS GUIAS. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PAGAMENTO APENAS DAS CUSTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar e comprovar o pagamento do preparo, que inclui custa e o preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

2. A parte recorrente juntou aos autos apenas o comprovante do pagamento das custas no valor de R$ 190,17, deixando de juntar as guias e o comprovante de pagamento do preparo. Destaca-se que a parte recorrente por ser sociedade de economia mista não possui isenção de custas.

3. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC.

4. Logo, uma vez incompleto o recolhimento do preparo, deserto é o recurso.

5. Recurso da parte ré não conhecido.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.